Tribunal: TJBA
Processo: 8010015-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010015-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FREITAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, KAIQUE GALVAO SOUSA MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ÔNUS DA PROVA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida no bojo de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido liminar, que, diante da constatação de descumprimento de obrigação de fazer deferida em sede de tutela de urgência, majorou o valor da multa cominatória anteriormente fixada, estabelecendo-a em R$ 400,00 por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 40.000,00.

1.2. O agravante sustenta ter cumprido integralmente a obrigação imposta, alegando que a majoração da multa, sem a prévia realização de perícia técnica, violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da decisão que, ao constatar o alegado descumprimento de obrigação de fazer, majorou a multa diária cominatória, sem prévia produção de prova técnica pericial, com base em elementos constantes nos autos, e a compatibilidade dessa decisão com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, constitui instrumento de coerção destinado a garantir o cumprimento da ordem judicial, devendo ser fixada e, se necessário, ajustada pelo magistrado, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a efetividade da decisão sem acarretar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

3.2. A demonstração inequívoca do cumprimento da obrigação de fazer imposta em decisão liminar constitui ônus da parte ré, conforme regra do art. 373, II, do CPC, que atribui ao réu o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.3. A mera juntada de documentos unilaterais, como ordens de serviço e relatórios internos, desacompanhados de prova técnica idônea e imparcial, não satisfaz o requisito da prova robusta exigida para comprovação do adimplemento da obrigação judicialmente imposta, sobretudo diante da existência de impugnações específicas da parte autora relativas à persistência de vícios no objeto da prestação.

3.4. A inexistência de produção de prova pericial não invalida a decisão que majora a multa cominatória, quando os elementos constantes nos autos e as impugnações apresentadas indicam de forma plausível a resistência ou o descumprimento parcial da obrigação, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a suficiência dos elementos disponíveis para formação de seu convencimento.

3.5. A decisão que majorou a multa diária em R$ 400,00, limitada a R$ 40.000,00, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequada ao caso concreto para compelir a parte devedora ao cumprimento da obrigação, sem ostentar caráter confiscatório, especialmente diante da expressa limitação do valor máximo da sanção.
3.6. A possibilidade de revisão futura do valor da multa cominatória, após o efetivo cumprimento da obrigação, encontra previsão no art. 537, § 1º, II, do CPC, o que assegura o equilíbrio entre a necessidade de efetividade da decisão e a vedação ao enriquecimento sem causa.

3.7. A decisão agravada, portanto, encontra respaldo na legislação processual civil vigente, bem como na jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade da fixação e modificação das
astreintes
como instrumento de efetivação das decisões judiciais, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8010015-03.2025.8.05.0000
, em que figura como partes Agravante
MOTO HONDA DA AMAZONIA
e Agravada
CARLOS EDUARDO FREITAS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente